Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703015-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS em favor do paciente SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que indeferiu a remessa dos autos no 0717480-48.2023.8.07.0009 à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público para manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Consta na denúncia (ID 55320032 - pág. 151) que: “No dia 10.7.2023, por volta das 12h42m, no interior da residência localizada na QR 431, Conjunto 20, casa 8, em Samambaia/DF, (CEP 72329-122), o denunciado e o indiciado Igor Vieira de Oliveira, ambos livres e conscientes, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, mediante rompimento de obstáculos, 2 aparelhos televisores; 3 botijões de gás; 1 Air Frayer; 3 notebooks; 2 chapinhas; 1 secador; 1 babyliss; 1 caixa com diversas semi-jóias; óculos de sol e relógio e 2 aparelhos celulares, pertencentes à vítima Daysiane J. de S.” Em suas razões, o impetrante alega que o paciente é primário, foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do CP (furto qualificado) e requereu a aplicação do ANPP, contudo o Ministério Púbico manifestou-se pela impossibilidade de oferecimento do ANPP, sob a alegação de que o paciente responde a outras ações penais, tratando-o como se fosse reincidente, sem qualquer sentença transitada em julgado. Sustenta que cabe ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, o que poderá ser, após provocação do investigado, passível de controle pela instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Defende que os autos devem retornar à origem para que o Ministério Público possa aferir a existência ou não dos requisitos previstos na legislação processual penal para propositura do acordo de não persecução penal no presente caso, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, considerando que o referido acordo em nenhum momento foi oferecido ao paciente. Requer liminarmente a suspensão do processo até a apreciação do mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, postula a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para que seja revisada a não propositura do acordo de não persecução Penal, na forma do artigo 28 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante decisão do Juízo de origem (ID 55320032 - pág. 263): “A Defesa do denunciado requer a remessa dos autos ao Órgão Superior do MPDFT, para fins do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal (ID 184826789). O pedido, contudo, não comporta acolhimento e reveste-se de evidente caráter protelatório. Com efeito, na audiência de instrução e julgamento, a Defesa formulou o mesmo pedido e, após manifestação desfavorável do órgão do Ministério Público, foi indeferido por este juízo, sob o fundamento de que o denunciado não preenche os requisitos para a obtenção da referida medida despenalizadora. Conforme restou consignado naquela oportunidade, “Em relação ao pedido formulado pela Defesa no ID 179721327, entendo que o réu não faz jus ao oferecimento de proposta de ANPP. Com efeito, em consulta à FAP, observo que o acusado responde a outros processos por crimes graves, como disparo de arma de fogo e homicídio qualificado, ressaltando-se, inclusive, que se encontra preso por este último crime. Portanto, embora o denunciado seja tecnicamente primário, a sua conduta criminal habitual impede a concessão da medida despenalizadora, conforme dispõe o art. 28-A, § 2o, inciso II, do CPP.” (ID 181664583). Outrossim, observo que o caso não é de divergência de entendimento entre a Defesa e o Ministério Público, mas, sim, de impossibilidade na oferta do ANPP, já que o denunciado não preenche os requisitos legais, tendo em vista que se encontra preso preventivamente pela suposta prática de outros crimes. Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa.” [destacado] Com efeito, o acordo de não persecução penal não se aplica se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, nos termos do art. 28-A, § 2o, inciso II, do CPP. Nessa esteira, imperiosa a manutenção da r. decisão, haja vista que o paciente, embora seja tecnicamente primário, não preenche os requisitos objetivos para a obtenção do referido acordo, mormente por demonstrar conduta criminal habitual. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do paciente, considerando, ainda, que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator